Tribunal: STF
Processo: HC 182584
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Mauro Atui Neto e outro(s) em favor de Adormevil Vieira Santana, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 547.999/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo qualificado e de estelionato, tipificados nos arts. 157, § 2º, II, e 171, do Código Penal.
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo para mudar o regime inicial para o semiaberto. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, concedeu a ordem no HC 547.999/SP, para determinar que o paciente, salvo se estiver preso por outro motivo, aguarde o julgamento de seu recurso de apelação no regime fixado por ocasião de sua condenação, qual seja, no regime semiaberto’.
    No presente writ, os Impetrantes alegam incompatível a manutenção da segregação com o regime abrandado em sede de apelação criminal para o semiaberto. Requerem, em medida liminar e no mérito, o direito de o paciente recorrer em liberdade. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Estou de acordo com esta manifestação da Subprocuradora-Geral da República Raquel Elias Ferreira Dodge (fls. 129/133 – grifo nosso): 
      [...] Examinando o acórdão combatido, observa-se que o regime inicial de cumprimento de pena imposto em primeiro grau de jurisdição foi abrandado em sede de apelação, “apesar da reincidência dos réus, considerando a quantidade da pena imposta e a restituição dos bens às vítimas” (fls. 15/16). A prisão preventiva, por sua vez, havia sido imposta ao paciente em razão da gravidade concreta dos delitos praticados, da existência de anotações na sua ficha de antecedentes criminais (inclusive pela prática de outro crime patrimonial), indicando contumácia delitiva, e de o réu estar foragido quando da decretação da custódia, a evidenciar sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. 
    Com efeito, “o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado” (RHC n. 107.769/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019). Confira-se, ainda, o seguinte precedente: 
    (…).
    Ademais, também é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a existência de anotações na ficha de antecedentes criminais do investigado (seja em razão de inquéritos policiais ou ações penais em curso, seja em razão de processos criminais transitados em julgado) é perfeitamente idônea à decretação/manutenção da prisão preventiva, uma vez que indica habitualidade delitiva e, consequentemente, periculosidade social. Confira-se, a respeito do tema, os seguintes precedentes de ambas as Turmas da Corte Superior: 
    (…).
    Portanto, o decreto constritor se encontra devidamente fundamentado, em estrita observância ao disposto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e à jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não há que se expedir alvará de soltura em favor do paciente. 
    Todavia, conforme apontado pela defesa, considerando-se o abrandamento do regime em sede de apelação, deve o paciente aguardar o trânsito em julgado da condenação no regime semiaberto, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado pelo Tribunal a quo. Nesse mesmo sentido, confira-se os seguintes precedentes:
    (…).
    Ante o exposto, opino pelo não conhecimento do habeas corpus, mas pela concessão da ordem, de ofício, para que a custódia cautelar imposta ao paciente seja compatibilizada com o modo prisional estabelecido no acórdão de apelação (regime semiaberto).
    Realmente, vê-se dos autos que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, eis que o Juízo processante não procedeu à devida compatibilização do início do cumprimento da pena com regime prisional fixado no acórdão de apelação, qual seja, o semiaberto, motivo pelo qual deve ser compatibilizada a prisão cautelar com o modo de execução determinado no decreto condenatório. 
    Nesse sentido, confira-se: 
    (…).
    Ante o exposto, concedo a ordem para determinar que o paciente, salvo se estiver preso por outro motivo, aguarde o julgamento de seu recurso de apelação no regime fixado por ocasião de sua condenação, qual seja, no regime semiaberto”. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata soltura do paciente.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colham-se, em caráter de urgência, informações, perante o Juízo de Direito da 21ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, acerca de Adormevil Vieira Santana (Ação Penal 0069777-63.2016.8.26.0050), quanto à adequação de sua segregação em regime semiaberto, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, com a remessa de cópia das peças que reputar pertinentes. 
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora